Tribunal: TJDFT
Processo: 0703975-70.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO LIMINAR. DISCUSSÃO DE MATÉRIAS TÍPICAS DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme dispõe o art. 525 do CPC, decorrido o prazo do art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se novo prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação ao cumprimento de sentença, o que não ocorreu.
2. A via da impugnação à penhora, em regra, não comporta discussão sobre matérias típicas de embargos à execução ou de impugnação ao cumprimento de sentença, tal como o suposto excesso de execução, sobretudo quando sequer é evidente.
3. A impugnação até poderia ser analisada como exceção de pré-executividade, não fosse, no caso, a inadequação da via processual, uma vez que a alegação de excesso de execução não é evidente, demandando dilação probatória.
4. A compensação somente se realiza entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (art. 369 do CC), sendo descabida se a obrigação depender de apuração ou liquidação.
5. Apelação conhecida e não provida.